Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA EXCLUIR DO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE DEVE SER ARGUIDO PELO EXECUTADO. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUIZ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE ATESTEM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA. CORREÇÃO.
I. Excesso de execução não pode ser objeto de controle ex officio no juízo de admissibilidade da petição inicial da execução.
II. Excesso de execução não constitui matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício pelo juiz, dependendo da iniciativa do executado mediante embargos à execução, nos termos do artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil, ou, em determinadas circunstâncias, mediante exceção de pré-executividade.
III. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira não aproveita o condomínio edilício.
IV. Correta a determinação de juntada de documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira do condomínio edilício na hipótese em que o juiz verifica a ausência de elementos de convencimentos aptos ao deferimento ou indeferimento de plano da gratuidade de justiça, presente o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento parcialmente provido.